Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740803-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO MOISES SALES RECORRIDO: VALQUIRIA PEREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO. PENSÃO. REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO. PARAMETRO. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DESCABIMENTO. SALÁRIO MÍNIMO. DESCONTO EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 No caso, há evidências claras de que o requerido tem como pagar a pensão anteriormente fixada, impõe-se o seu pronto restabelecimento. 2.Lado outro, a autora encontra-se com sua capacidade laboral comprometida, uma vez que, em decorrência do ato ilícito, teve a perna esquerda amputada e permanece com deficiência de caráter permanente no punho esquerdo. 3. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência segundo a qual o pensionamento previsto no art. 950, do Código Civil deve ser fixado, no mínimo, em um salário-mínimo, mesmo quando a vítima não tiver renda comprovada. 4. Quanto ao pedido de que a pensão seja descontada diretamente no contracheque do devedor, a medida é salutar. O processo rege-se pelos princípios da economia e da eficiência, devendo o juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do Código de Processo Civil). Ao exame dos autos, verifica-se que, embora ciente da obrigação de pagamento da pensão mensal, o recorrido tem se furtado reiteradamente ao cumprimento voluntário. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, ainda que presente uma das causas de excepcionalidade estabelecidas no § 2o do referido artigo 833, do CPC. Argumenta que o montante penhorado caracteriza verba necessária à sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a conclusão colegiada quanto à fixação do pensionamento em um salário-mínimo, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO. 1. A controvérsia dos autos está em definir o valor da pensão vitalícia, prevista no artigo 950 do Código Civil, em caso de redução parcial da capacidade laboral. 2. Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou quando não comprovada a sua renda, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.741.707/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2352642, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/10/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Finalmente, insta destacar que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu o seguinte: “(...) embora ciente da obrigação de pagamento da pensão mensal, o recorrido tem se furtado reiteradamente ao cumprimento voluntário. Lado outro, a recorrente teve sacrificada sua capacidade laboral em decorrência do ato ilícito e necessita do pensionamento para prover a própria subsistência, não sendo razoável que precise deflagrar reiteradamente pedidos de cumprimento de sentença enquanto se dispõe de meio absolutamente eficaz para o cumprimento da decisão judicial” (id. 58370877). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029